Tribunal: TJDFT
Processo: 0754435-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. DOCUMENTO QUE PODE ER OBTIDO PELO EXEQUENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO DE ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA E DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. O exequente pode obter diretamente a certidão da matrícula do imóvel indicado à penhora e por isso não se justifica o pleito de requisição judicial, consoante a inteligência dos artigos 13, inciso II, 17, caput, e 19, § 6o, da Lei 6.015/1973, do artigo 10, inciso IV, da Lei 8.935/1994, e dos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil.
II. Não há que se cogitar de fraude à execução na hipótese em que o exequente nem ao menos descreve ato de alienação ou oneração de bens passível de enquadramento no artigo 792 do Código de Processo Civil.
III. Muito embora não exija propriamente o exaurimento das diligências de localização de bens, a penhora de percentual do faturamento da empresa executada pressupõe que seja positivada nos autos a inexistência de outros bens passíveis de constrição, presente o disposto nos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil.
IV. À luz do que dispõem os artigos 862, caput, e 865 do Código de Processo Civil, a penhora do estabelecimento empresarial, de caráter residual, não prescinde da demonstração da inexistência de “outro meio eficaz para a efetivação do crédito”.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.